Tribunal: STF
Processo: RE 71165
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LTDA. ESCOLHA DO LIQUIDANTE SE HÁ
EMPATE.
I. SE HÁ EMPATE NA ESCOLHA DE LIQUIDANTE SOB O CRITÉRIO DO VALOR DAS
COTAS, E DE ADMITIR-SE O PRUDENTE DISCRICIONARISMO DO JUIZ QUE
DESIGNOU UM DOS SOCIOS PELA MAIORIA NUMERICA DESTES, HAVIDO POR
IDONEOS, QUALIDADE QUE O JULGADO NEGOU AO SOCIO GERENTE E TITULAR DA
METADE DO CAPITAL. A ISSO NÃO SE OPOE O ART. 344, DO CÓDIGO
COMERCIAL E O ART. 657. PAR 1 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
II. A ESCOLHA DE ESTRANHO, ALIAS MAIS ONEROSA, SÓ E OBRIGATORIA PARA
O JUIZ, SE DOIS APENAS FOREM OS SOCIOS EM DISCORDIA (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 657, PAR 2).